Tribunal: TJSP
Processo: 2128571-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. Decisão recorrida que deferiu arresto cautelar de bens da agravante. Recorrente que não figurou nos contratos firmados junto ao agravado e, por ora, não houve o reconhecimento de grupo econômico, de maneira que o arresto sobre seus bens é medida precipitada. Decisão reformada. Recurso provido.